Tribunal: STF
Processo: ARE 1353754
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2): 



    “Apelações. Improbidade administrativa. Assessor de imprensa nomeado para cargo de comissão. Provas dos autos de que os serviços foram efetivamente prestados, ainda que o réu não comparecesse em horário comercial nas dependências da prefeitura. Trabalho esporádico que se justifica pela natureza da atividade. Prova testemunhal que confirma a efetiva prestação dos serviços. Inexistência de ato de improbidade administrativa. Precedentes. Sentença reformada. Recursos providos. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 9, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XVI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a regra estabelecida no artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, com exceção apenas das hipóteses previstas nas alíneas do citado dispositivo, que são condicionadas, ainda, a compatibilidade de horários. Todavia, a presente hipótese não se enquadra em nenhuma das situações autorizadas pela Constituição Federal. ” (eDOC 11, p. 7)



    Sustenta-se, que “O conjunto probatório, portanto, é firme e não deixa dúvida de que o requerido, agindo com dolo, não acompanhava os fatos cotidianos importantes do Município de Onda Verde e apenas comparecia em eventos quando pontualmente convocado para tanto. Porém, sempre percebeu a integralidade dos vencimentos. Além disso, acumulou ilicitamente cargos públicos comissionados em Municípios distintos.” (eDOC 11, p. 8)



    A Presidência da Seção de Direito Público inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 13).



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 4-7)



    “(...)



    Com efeito, a prova constante dos autos indica, enfaticamente, que os trabalhos exigidos do réu Hilário em razão de sua contratação foram desempenhados e que, embora tenha contornos de suposta irregularidade (trabalhou em dois vínculos públicos de dedicação exclusiva e o jornal em que trabalhava fora contratado para serviços públicos), estas irregularidades não são capazes de consubstanciar ato de improbidade como apontado na peça acusatória. Primeiramente, é preciso esclarecer que a atividade desempenhada pelo réu Hilário tem especificidades que não se amoldam ao sistema regular de trabalho que necessite ou mesmo se beneficia de ponto. O assessor de imprensa trabalha tal como um jornalista, deslocando-se para os locais onde sua assessoria seja útil e trabalhando em resposta às publicações feitas por periódicos e sites de internet. Notícias saem a qualquer hora do dia e da semana, inclusive no domingo e feriados, e a manutenção dessa atividade só pode se dar com altíssima flexibilização de horário. É o que estabelece, inclusive, a Lei Complementar n. 38/2008, que deixa de estabelecer carga horária ou obrigatoriedade de presença em repartição. Basta um notebook conectado à internet para que o serviço possa ser integralmente prestado. As testemunhas corroboraram as alegações. A Sra. Aline Betti, por exemplo, que trabalhava na secretaria do meio ambiente, cita que por diversas vezes convocou o réu Hilário para fazer a cobertura de eventos, com fotos. Assim registrado o seu depoimento: 



    (...)



    As mesmas considerações foram feitas pela testemunha Sr. Antonio Roberto Pereira, que enviava atos e publicações para o réu Hilário assinar. Efetivamente entregue o serviço contratado, inexiste fraude ou dano à Prefeitura, ou mesmo enriquecimento sem causa ou ilícito por parte dos réus. Inclusive, a própria sentença reconhece que os serviços foram efetivamente prestados (fl. 648): 



    (...)



    Tratando-se do tipo de serviço que é, por sua natureza, reativo às necessidades esporádicas do contratante, não há como entender que a circunstância de ser esparsa sua prestação seja elemento significativo para desqualificá-lo ou considerá-lo não prestado. 



    (...)



    Desnecessária a exploração das demais razões recursais ante o reconhecimento da ausência de ato de improbidade administrativa. Concedo a justiça gratuita ao réu Hilário Domingos Rosa pela inexistência de provas contrárias à afirmação de hipossuficiência. Pelo exposto, por meu voto, dou provimento aos recursos para julgar a demanda improcedente. Sem honorários.” 



    Na espécie, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. LICITAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, LIV, LV e LXVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.162.810-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.5.2019).



    DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.6.2013. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido. (RE 851361 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.02.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985) 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente